Tribunal: STF
Processo: RE 1562700
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto pela União contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim ementado:  



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REAJUSTE DE 11,98%. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS ATÉ A EFETIVA INCORPORAÇAO ADMINISTRATIVA. LIMITAÇÃO DO REAJUSTE A DEZEMBRO/96 (LEI 9.421/96). IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA: ART. 475-G DO CPC. 1. A decisão exeqüenda reconheceu aos embargados o direito ao reajuste de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento), incidente sobre os seus vencimentos, sem a imposição de limitação temporal ao advento da Lei 9.421/96, que reestruturou a carreira dos servidores do Poder Judiciário, assegurando a eles o direito ao reajuste desde março/94. 2. A pretensão da embargante de limitar as diferenças decorrentes da incidência do reajuste de 11,98% ao período de abril/94 a dezembro/96 consiste em se atribuir à decisão exeqüenda extensão menor que a efetivamente decidida. 3. A execução deve-se dar fielmente, sem ampliações ou restrições, consoante previsão do art. 475- G do CPC, segundo o qual é defeso, na liquidação, discutir de novo a lide, ou modificar a sentença que a julgou. 4. Apelação a que se dá provimento para julgar improcedentes os presentes embargos à execução.” (APELAÇÃO N. 2006.33.00.000080-6/BA, 1ª Turma do TRF da lª Região, Rel. Des. Federal Ângela Catão, j. 27.10.2010)  



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos, conforme transcrição abaixo:



    “PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO: CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. Havendo omissão no acórdão quanto à condenação de honorários advocatícios nos embargos à execução, os embargos declaratórios devem ser acolhidos para suprir a omissão no particular. 2. Nos termos do art. 20, §§ 3° e 40 do CPC, os honorários advocatícios devem ser fixados mediante apreciação equitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas "a", "h" e "c" do § 3° do mesmo artigo, podendo ser arbitrados em percentuais abaixo de 10%, tomando por base o valor da causa ou da condenação, bem como em valor fixo, desde que não sejam irrisórios ou exorbitantes. 3. Considerando que o valor da causa nas ações embargadas por excesso de execução corresponde ao valor controvertido, ou seja, a diferença entre o importe executado e o tido como correto pela devedora, devem ser majorados os honorários de advogado fixados na sentença a quo. 4. Honorários advocatícios fixados em 5% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração acolhidos.” (APELAÇÃO N. 2006.33.00.000080-6/BA, 1ª Turma do TRF da lª Região, Rel. Des. Federal Ângela Catão, j. 25.7.2012)  



    Devolvido pela Vice-Presidência ao órgão julgador para juízo de retratação considerada a ADI 1.797/PE, o Tribunal assim decidiu:  



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DIFERENÇA DE REAJUSTE. 11,98%. SERVIDORES PÚBLICOS. LIMITAÇÃO TEMPORAL. ADI 1.797-0/PE. DEZEMBRO DE 1996. ENTENDIMENTO SUPERADO. ADI 2.323. TEMA 05 DO STF. DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LEI Nº 10.475/2002. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 1. Reexame, em Juízo de retratação, de acórdão que afastou a limitação do pagamento das diferenças remuneratórias de 11,98% a dezembro de 1996. 2. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADI 1.797-0/PE, determinou a limitação do pagamento das diferenças de URV, devidas a janeiro de 1995, sob pena de incorrer em pagamento indevido. Ocorre, porém, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADINs n. 2.321/DF e n. 2.323/DF, superou o anterior entendimento formulado na ADIN n. 1.797/PE, e fixou nova orientação jurisprudencial no sentido de que as diferenças relativas aos 11,98% incidentes sobre os vencimentos dos servidores públicos do Poder Judiciário e do Ministério Público da União não devem ser limitadas pelo advento da Lei n. 9.421/96, devendo tal reposição, decorrente da conversão da URV, ter como termo final a efetiva reestruturação da carreira, ocorrida por força das Leis n. 10.475/2002 e n. 10.476/2002, respectivamente. 3. A matéria foi tratada, ainda, pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 05: “O término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória”. Precedentes do STF e do STJ. 4. Não se pode aplicar à hipótese o entendimento firmado na ADIN 1.797-0 PE, visto que se trata de pretensão apresentada por servidores públicos da Justiça Federal da Bahia, cuja limitação temporal foi estendida até o advento da Lei nº 10.475/2002. 5. Juízo de retratação não exercido, ratificando-se na íntegra o acórdão desta Turma. (APELAÇÃO N. 2006.33.00.000080-6/BA, 1ª Turma do TRF da lª Região, Rel. Des. Federal MORAIS DA ROCHA, j. 3.10.2023)   



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. 5º, II, 37 e 102, § 2º, da Constituição da República. É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Este Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a limitação determinada no julgamento da ADI 1.797/PE (período compreendido entre abril de 1994 e janeiro de 1995) limita-se aos magistrados e membros do Ministério Público. 



    Quanto aos servidores públicos, caso dos autos, o direito de incorporação do percentual de 11,98%, tem validade temporal limitada ao mês de julho de 2002, quando entrou em vigor a Lei nº 10.475/2002. O acórdão recorrido não divergiu desse entendimento. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DECISÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECONHECIMENTO DE ERRO NA CONVERSÃO DO VALOR DA RETRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DO JUDICIÁRIO, DE CRUZEIROS REAIS PARA URV, NOS TERMOS DA LEI 8.880/1994. INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 11,98. LIMITAÇÃO TEMPORAL A JULHO DE 2002, DATA DE INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LEI 10.475/2002. 1. A Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o pagamento de parcela residual de 11,98% sobre o valor de vencimentos e funções não constitui ganho salarial para os seus respectivos servidores, senão mera diferença destinada a corrigir erro cometido pelo Poder Público no cálculo de conversão monetária ocorrido em 1994 (URV). Trata-se de medida de autotutela legítima, mediante a qual se restabeleceu a garantia constitucional da irredutibilidade de proventos (art. 37, XV, da CF). Precedente: ADI 1797, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2000, DJ de 13/10/00; ADI 2321 MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 25/10/2000, DJ de 10/6/2005. 2. As razões que justificaram essa recomposição subsistiram mesmo após a Lei 9.421/1996, pois, ao criar as carreiras auxiliares do Poder Judiciário federal, esta lei não alterou os padrões de retribuição que vinham sendo praticados anteriormente. Pelo contrário, manteve os parâmetros anteriores – desfalcados do percentual de 11,98 –, o que se comprova pela remissão, constante dos Anexos II e IV da lei, aos “valores relativos a agosto de 1995”. Precedente: ADI 2321-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 25/10/2000, DJ de 10/6/2005. 3. Porém, com a ampla reformulação dos padrões de remuneração para as carreiras do Judiciário federal, que passou a vigorar a partir de julho de 2002 (art. 16 da Lei 10.475/02), não mais se justifica a continuidade do pagamento da rubrica de recomposição de 11,98, referente à conversão para a URV, conforme firmado pela CORTE em sede de Repercussão Geral (RE 561836, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, DJe de 10/2/14). 4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente, para fixar a interpretação de que o direito de incorporação do percentual de 11,98, garantido por decisão do Conselho de Administração do Superior Tribunal de Justiça, tem validade temporal limitada ao mês de julho de 2002, quando entrou em vigor a Lei Federal 10.475/2002, que proveu significativa reestruturação dos padrões remuneratórios dos servidores do Judiciário Federal.” (ADI 2323, Relator(a): Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 29-10-2018)



    Noutro giro, esta Suprema Corte já decidiu que a questão relativa à extinção do direito à incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração do servidor público cuja carreira tenha passado por uma reestruturação de vencimentos em período posterior à conversão do padrão monetário (Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor - URV), nos termos da jurisprudência fixada no Recurso Extraordinário 561.836, Tema nº 5, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral. Nesse sentido:  



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à ocorrência ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 1.035 do CPC/2015.” (ARE 968574 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 12.09.2016)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS. REGULARIDADE DA SUPRESSÃO DO PAGAMENTO DO ÍNDICE DE 26,05% (URP). SUPERVENIENTE PLANO DE CARGOS E CARREIRAS. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 913. PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1397013 AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Pleno, DJe 28.03.2023)  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. URV. RESTRUTURAÇÃO DE CARGOS. OCORRÊNCIA VERIFICADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal entendeu que a limitação temporal do pagamento de URV deve ocorrer quando houver restruturação de cargos e salários (RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux Tema 5), assegurando-se a irredutibilidade de vencimentos. 2. Compete à instância ordinária analisar a ocorrência ou não de reestruturação de carreira para julgamento do pedido de pagamento de diferenças relativas à conversão de Cruzeiro Real em URV. O Plenário do STF inclusive assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia (ARE 968.574-RG, Rel. Min. Teori Zavascki). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1092629 ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 13.08.2018)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR – URV. DIREITO À RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA. LIMITE TEMPORAL. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Conforme a jurisprudência desta Corte, é incabível a inovação de fundamento em agravo regimental. II – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 968.574-RG/MT (Tema 913), de relatoria do Ministro Teori Zavascki, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à ocorrência ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da conversão de Cruzeiro Real em URV. III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais dos § 2° e § 3° do mesmo artigo. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (AI 857097 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 18.09.2017)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente